Tribunal: TJMT
Processo: 1000460-08.2021.8.11.0048
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000460-08.2021.8.11.0048
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano Ambiental, Dano ao Erário, Flora]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ODAIR DE OLIVEIRA BARBOSA - CPF: 667.532.101-30 (APELADO), KARINA OLIVEIRA ALVES - CPF: 018.633.591-17 (ADVOGADO), LUCI GONCALVES DE SOUZA - CPF: 938.900.601-53 (APELADO), ILSON JOSE GALDINO - CPF: 502.438.021-53 (ADVOGADO), ELISA MARCIA MONTEIRO - CPF: 650.756.251-34 (APELADO), DANIEL LIBORIO DE SOUZA - CPF: 007.464.439-43 (APELADO), CELIO ROBERTO DARONCO - CPF: 395.350.701-00 (APELADO), ALESSANDRA ALVES GALDINO - CPF: 030.097.541-40 (APELADO), DEURIVAN DIAS SOARES - CPF: 021.621.331-21 (APELADO), SANDRA PEREIRA DE ARRUDA - CPF: 631.583.291-15 (APELADO), RAFAEL SENA DE MORAIS - CPF: 051.913.101-01 (APELADO), CECILIA PEREIRA DE ARRUDA - CPF: 030.236.401-30 (APELADO), LUZIA FLORENTINO DA SILVA - CPF: 004.305.451-00 (APELADO), DULCENY SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 424.404.081-15 (APELADO), EDNA MARIA MOREIRA - CPF: 406.625.781-04 (APELADO), CELESTINA RODRIGUES DA COSTA - CPF: 181.220.431-00 (APELADO), MANOEL PIRES DE MORAES - CPF: 353.386.101-59 (APELADO), MUNICIPIO DE JUSCIMEIRA - CNPJ: 15.023.955/0001-31 (APELADO), GILBERTO DIAS DE LIMA DIAS - CPF: 924.980.438-53 (APELADO), SOUVENIR DAL BO JUNIOR - CPF: 893.476.761-87 (ADVOGADO), JOSE APARECIDO DIAS DOS REIS - CPF: 396.180.991-72 (APELADO), SELVINO CAVALCANTE DE SOUZA - CPF: 043.534.221-54 (APELADO), MARCELO DIAS DE LIMA DIAS - CPF: 042.154.358-20 (APELADO), ODAIR DE OLIVEIRA BARBOSA - CPF: 667.532.101-30 (APELANTE), KARINA OLIVEIRA ALVES - CPF: 018.633.591-17 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E AMBIENTAL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LOTEAMENTO RURAL SEM LICENCIAMENTO AMBIENTAL. DANOS AMBIENTAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E PROPTER REM. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DE ATOS ADMINISTRATIVOS NÃO AFASTADA. NEXO DE CAUSALIDADE CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE MUNICIPAL AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação civil pública ambiental, condenando o réu à regularização da área e ao pagamento de indenização por danos morais coletivos.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se o apelante é parte legítima para responder pelos danos ambientais; (ii) apurar a existência de nexo causal entre a conduta imputada e o dano ambiental; e (iii) definir se o Município de Juscimeira deve integrar o polo passivo da demanda.

III. Razões de decidir

3. Comprovada a posse e a exploração da área pelo apelante, que confessou ter adquirido o loteamento e desenvolvido atividades sem licenciamento ambiental, aplica-se a responsabilidade objetiva e de natureza
propter rem
(CF/1988, art. 225, § 3o; Lei no 6.938/1981, art. 14, § 1o; Súmula no 623/STJ).

4. Autos de infração, termos de embargo e relatórios técnicos elaborados por agentes ambientais gozam de presunção de veracidade e legitimidade, não elidida por prova robusta em sentido contrário.

5. A degradação ambiental restou caracterizada pela supressão de vegetação nativa, abertura de vias e construção de edificações sem autorização, sendo irrelevante a delimitação exata do polígono para fins de comprovação do nexo causal.

6. A responsabilidade municipal por regularização fundiária não afasta o dever do particular de reparar danos ambientais causados por sua conduta irregular.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A responsabilidade civil por danos ambientais é objetiva e de natureza
propter rem
, alcançando o atual possuidor que desenvolve atividade degradadora, independentemente de culpa. 2. Atos administrativos ambientais gozam de presunção de veracidade e legitimidade, afastável apenas por prova robusta. 3. A ausência de delimitação precisa da área afetada não afasta a configuração do nexo causal quando demonstrada a ocorrência do dano. 4. A obrigação de reparar o dano ambiental é do causador da degradação, não se transferindo ao Município por força de deveres de regularização fundiária.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 225; Lei no 6.938/1981, arts. 14, § 1o; Decreto no 6.514/2008, art. 66.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula no 623/STJ; STJ, REsp 1.953.359/SP, Rel. Min. Assusete Magalhães, Primeira Seção, j. 13.09.2023; STJ, REsp 1.374.284/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 27.08.2014.

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1000460-08.2021.8.11.0048

APELANTE:
ODAIR DE OLIVEIRA BARBOSA

APELADOS:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO E OUTROS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Odair de Oliveira Barbosa
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira que, nos autos da Ação Civil Pública Ambiental ajuizada pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, julgou procedentes os pedidos formulados, a fim de determinar:

i) a regularização do local pelo requerido no prazo de 90 (noventa) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais);

ii) a condenação do requerido ao pagamento de indenização pelos danos morais coletivos no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a ser revertido ao Fundo Estadual dos Direitos Difusos;

O recorrente, preliminarmente, sustenta sua ilegitimidade passiva, a registrar que não detém posse nem domínio do imóvel, a existir ação de reintegração de posse em curso. Argumenta que, a Sentença contrariou as provas dos autos ao se fundamentar exclusivamente em documentos unilaterais produzidos pelo Ministério Público.

No mérito, aponta ausência de nexo causal entre sua conduta e o dano ambiental, a destacar que o próprio Relatório Técnico reconheceu a impossibilidade de delimitar o polígono do loteamento. Assevera que, não há comprovação de exercício de atividade de loteamento, nem do perímetro sobre o qual recai a alegada degradação.

Registra, ainda, que, a regularização fundiária é obrigação do Município de Juscimeira, razão pela qual este deveria permanecer no polo passivo da ação.

Requer, então, a reforma da Sentença para julgar improcedentes os pedidos da inicial, seja em razão da ilegitimidade passiva, seja pela ausência de nexo causal.

Todos os recorridos apresentam contrarrazões, sendo que o Ministério Público apresenta defesa no ID no 262640058, e as demais partes, no ID no 262640059.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer colacionado (ID no 277740381), manifestou-se pelo desprovimento do apelo, a rejeitar a preliminar ventilada e, no mérito, pelo total desprovimento, ante o acerto do ato sentencial.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

VOTO (PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como preliminar, o recorrente argumenta sua ilegitimidade passiva para figurar no polo passivo da demanda, a sustentar não deter posse nem domínio do imóvel, eis que há ação de reintegração de posse em curso.

É certo, no entanto, que, tal argumentação não pode prosperar, uma vez que restou suficientemente demonstrada nos autos sua legitimidade para responder pela reparação dos danos ambientais.

Conforme se verifica do Boletim de Ocorrência (ID no 262639752 – fls. 11/12), quando questionado pela Polícia Militar Ambiental, o próprio recorrente confirmou ter adquirido a área do loteamento de terceiros e estar desenvolvendo o
Loteamento Rural Comunidade Pôr do Sol
, a confessar não possuir licenciamento ambiental para tanto.

De forma literal, consta no boletim de ocorrência o seguinte trecho:

[...]

A GU fez contato com o senhor Odair de Oliveira Barbosa pelo telefone no
[...],
proprietário do loteamento, o qual nos relatou que adquiriu a área do loteamento de terceiros, a qual encontra-se em processo de inventário, disse ainda que não possuía licenciamento ambiental, para instalação do loteamento
.

[...]

Ademais, constam dos autos instrumentos contratuais que evidenciam negociações entre o recorrente e os anteriores detentores da área, abrangendo o período entre 2014 e 2017 (ID no 262639799), os quais demonstram a efetiva transferência de posse em seu favor.

Relevante destacar que, posteriormente o recorrente buscou o reconhecimento judicial desses instrumentos por meio de habilitação em processo de inventário, a pleitear a regularização da situação dominial nas respectivas matrículas.

É necessário registrar que, por se tratar de Ação Civil Pública que apura conduta praticada em decorrência de ilícito ambiental, a responsabilidade é objetiva e possui natureza
propter rem
, ou seja, vincula-se à propriedade ou posse do bem, independentemente de o titular ter praticado diretamente o dano.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou este entendimento por meio da Súmula 623, que estabelece:

As obrigações ambientais possuem natureza propter rem, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual e/ou dos anteriores, à escolha do credor.
(Súmula n.

623, Primeira Seção, julgado em 12/12/2018, DJe de 17/12/2018.).

Nesta toada, ainda que existam questões possessórias pendentes de resolução em outro feito, tal circunstância não afasta a legitimidade do recorrente, uma vez que assumiu a posse da área e desenvolveu atividades de loteamento rural sem a devida autorização ambiental.

Veja-se o entendimento jurisprudencial acerca desta questão:

AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA DE NATUREZA REPETITIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. OBRIGAÇÃO DE REPARAÇÃO. ARTS. 3o, IV, E 14, § 1o, DA LEI 6.938/81. NATUREZA PROPTER REM E SOLIDÁRIA. POSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO DOS ATUAIS POSSUIDORES OU PROPRIETÁRIOS, ASSIM COMO DOS ANTERIORES, OU DE AMBOS. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO.

[...]

XI. Tese jurídica firmada: "As obrigações ambientais possuem natureza propter rem, sendo possível exigi-las, à escolha do credor, do proprietário ou possuidor atual, de qualquer dos anteriores, ou de ambos, ficando isento de responsabilidade o alienante cujo direito real tenha cessado antes da causação do dano, desde que para ele não tenha concorrido, direta ou indiretamente."

[...]

(REsp n. 1.953.359/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Primeira Seção, julgado em 13/9/2023, DJe de 26/9/2023.).

Destarte, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva ventilada pelo recorrente.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Odair de Oliveira Barbosa contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira que, nos autos da Ação Civil Pública Ambiental ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, julgou procedentes os pedidos formulados na exordial.

De acordo com o que se verifica dos argumentos vertidos pelo recorrente, este demandou no sentido de: ausência de análise conjunta do acervo probatório; inexistência de nexo causal entre sua conduta e o dano ambiental; impossibilidade de delimitar o polígono do loteamento; necessidade de inclusão do Município no polo passivo.

Pois bem.

Em prol de uma melhor visualização das fundamentações a serem dispostas, estas serão divididas em tópicos.

DA SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO.

O recorrente sustenta que, o ato sentencial se fundamentou exclusivamente na análise de documentos unilaterais produzidos pelo Ministério Público, sem a devida submissão ao contraditório.

Ocorre que, tal argumentação não merece acolhimento, uma vez que os documentos que instruíram a inicial possuem natureza de atos administrativos dotados de presunção de veracidade e legitimidade.

O Auto de Infração no 173315, o Termo de Embargo no 121436 e o Relatório Técnico no 173/2aCIAPMPA/BPMPA/2020 (ID no 262639752 – fls. 15/25) foram elaborados por agentes públicos competentes, no exercício regular do poder de polícia ambiental, conferindo-lhes fé pública.

É certo que, a presunção de veracidade dos atos administrativos só pode ser elidida mediante prova robusta em sentido contrário, o que não se verificou no caso dos autos. O recorrente se limitou a questionar genericamente a validade dos documentos, sem apresentar elementos concretos aptos a desconstituir as constatações técnicas.

Veja-se o entendimento jurisprudencial:

Ementa: DIREITO AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. VENDA DE MADEIRA NATIVA SEM LICENÇA VÁLIDA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. AUTO DE INFRAÇÃO DO IBAMA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE NÃO AFASTADA. NEXO CAUSAL DEMONSTRADO. DANO AMBIENTAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

[...]

IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido.

[...]

2. O auto de infração emitido por órgão ambiental, gozando de presunção de veracidade e legitimidade, constitui prova suficiente para fundamentar a responsabilização civil, quando não infirmado por prova robusta em sentido contrário.

[...]

(N.U 0001556-76.2017.8.11.0093, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/7/2025, Publicado no DJE 30/7/2025).

Ademais, o conjunto probatório é robusto e coerente, incluindo não apenas os atos administrativos, mas também a confissão extrajudicial do próprio recorrente perante a autoridade policial, na qual confirmou ter adquirido a área e estar desenvolvendo loteamento rural sem licenciamento ambiental, como já disposto na preliminar apreciada.

DO NEXO DE CAUSALIDADE E DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA

O recorrente argumenta ausência de nexo causal entre sua conduta e o dano ambiental, a destacar que o Relatório Técnico reconheceu impossibilidade de delimitar o polígono do loteamento.

É necessário esclarecer que, embora o relatório tenha mencionado dificuldades na delimitação precisa da área total do loteamento, tal circunstância não afasta a comprovação do dano ambiental nem o nexo causal com a conduta do recorrente.

Como é sabido, a responsabilidade civil ambiental depende da presença de três elementos: dano, conduta e nexo de causalidade. Por se tratar de responsabilidade objetiva, nos termos do artigo 14, § 1o, da Lei no 6.938/81, prescinde-se da demonstração de culpa.

O dano ambiental restou suficientemente caracterizado pela constatação de desmatamento de vegetação nativa, abertura de ruas e construção de edificações sem a devida autorização do órgão ambiental competente.

O Relatório Técnico, ainda que tenha encontrado dificuldades na mensuração exata da área, identificou claramente a degradação ambiental na região denominada
Curva da Santinha
.

A conduta ilícita está demonstrada pela instalação e funcionamento do
Loteamento Rural Comunidade Pôr do Sol
sem licenciamento ambiental, conforme previsto no artigo 66 do Decreto no 6.514/2008, que considera infração ambiental
construir, reformar, ampliar, instalar ou fazer funcionar estabelecimentos, obras ou serviços potencialmente poluidores ou utilizadores de recursos naturais, sem licença ou autorização dos órgãos ambientais competentes
.

O nexo de causalidade evidencia-se pela relação direta entre a atividade desenvolvida pelo recorrente e o dano constatado, sendo irrelevante a precisão milimétrica da área afetada, uma vez que o importante é a comprovação da degradação ambiental decorrente da conduta irregular.

Confira-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANO AMBIENTAL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. DANOS DECORRENTES DO ROMPIMENTO DE BARRAGEM. ACIDENTE AMBIENTAL OCORRIDO, EM JANEIRO DE 2007, NOS MUNICÍPIOS DE MIRAÍ E MURIAÉ, ESTADO DE MINAS GERAIS. TEORIA DO RISCO INTEGRAL. NEXO DE CAUSALIDADE.

1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: a) a responsabilidade por dano ambiental é objetiva, informada pela teoria do risco integral, sendo o nexo de causalidade o fator aglutinante que permite que o risco se integre na unidade do ato, sendo descabida a invocação, pela empresa responsável pelo dano ambiental, de excludentes de responsabilidade civil para afastar sua obrigação de indenizar;

[...]

(REsp n. 1.374.284/MG, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 27/8/2014, DJe de 5/9/2014.).

DA RESPONSABILIDADE MUNICIPAL

O recorrente sustenta que, a regularização fundiária é obrigação do Município de Juscimeira, razão pela qual este deveria permanecer no polo passivo da ação.

Tal argumentação não merece prosperar, uma vez que a presente demanda tem por objeto a reparação de danos ambientais causados pela instalação irregular de loteamento sem licenciamento ambiental, e não questões urbanísticas ou de regularização fundiária.

A responsabilidade municipal se limita às suas competências constitucionais e legais específicas, não se estendendo aos danos ambientais causados por particulares em atividades desenvolvidas sem autorização.

O Magistrado Singular decidiu acertadamente ao excluir os denunciados à lide do polo passivo, uma vez que em ações civis públicas ambientais deve prevalecer a defesa do interesse difuso, evitando-se discussões que não interessam à reparação do dano.

Relevante destacar que, a proteção ao meio ambiente constitui direito fundamental de terceira geração, consagrado no artigo 225 da Constituição Federal, que estabelece ser direito de todos ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida.

No caso dos autos, aplicam-se os princípios da precaução, da prevenção e do poluidor-pagador, norteadores do direito ambiental pátrio. O princípio da precaução determina que a ausência de certeza científica absoluta não deve ser utilizada como razão para postergar medidas de proteção ambiental, enquanto o princípio do poluidor-pagador impõe ao causador do dano a obrigação de arcar com os custos da reparação.

Diante de todo o exposto,
rejeita-se
a preliminar ventilada e, no mérito,
nega-se provimento
ao recurso de apelação cível, a manter incólume a fundamentação disposta no ato sentencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025